Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-27.2025.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000251-27.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 053.304.891-56 (APELANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (TESTEMUNHA), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (TESTEMUNHA), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO MEDIANTE FRAÇÃO DE 1/8 MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. CRITÉRIO MERAMENTE ARITMÉTICO. INADMISSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REAJUSTE PARA 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA POR VETORIAL NEGATIVADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO COMINADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que condenou o apelante pelos delitos do art. 329 do Código Penal e do art. 19 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, em concurso material, ao argumento de que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao majorar a pena-base com a fração fixa de 1/8 para cada condenação transitada em julgado valorada como maus antecedentes, criando tabela punitiva de natureza aritmética; requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a retificação da fração de incremento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é admissível a exasperação da pena-base mediante a multiplicação da fração de 1/8 pelo número de condenações pretéritas valoradas como maus antecedentes; (ii) qual a fração adequada para o aumento da reprimenda basilar por circunstância judicial desfavorável; e (iii) se cabe a redução da pena-base ao patamar mínimo postulado pela defesa.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, devendo o aumento observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, submetida aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, suficiência da reprovação e prevenção ao crime.

4.

É incabível o emprego de critério meramente aritmético, fundado na simples quantidade de condenações definitivas, impondo-se a análise qualitativa dos elementos que demonstrem a gravidade concreta do delito e as condições pessoais do acusado, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação por circunstância judicial desfavorável deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativada, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique patamar superior.

6.

No caso, o juízo de origem reconheceu uma única circunstância judicial desfavorável (antecedentes), porém multiplicou a fração de 1/8 pelo número de condenações pretéritas, fazendo incidir o acréscimo de forma cumulativa e em cascata, sem fundamentação idônea, em incremento desproporcional e carente de respaldo legal, a impor o reajuste para 1/6 sobre a pena mínima por vetorial negativada.

7.

Inviável a redução da pena-base do crime de resistência a 15 (quinze) dias de detenção, por ser patamar inferior ao mínimo legal cominado ao art. 329 do Código Penal (02 meses a 02 anos).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.

A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria submete-se ao critério da discricionariedade juridicamente vinculada, sendo vedado o emprego de critério meramente aritmético baseado na quantidade de condenações pretéritas.

2.

A circunstância judicial dos maus antecedentes constitui vetorial única, ainda que lastreada em múltiplas condenações, não autorizando a multiplicação da fração de aumento pelo número de condenações ostentadas.

3.

A fração de 1/6 sobre a pena mínima por circunstância judicial desfavorável atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, salvo fundamentação concreta e idônea para patamar diverso.

4.

É inadmissível a fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal cominado ao tipo penal."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, inciso I, 69 e 329; Decreto-Lei n.º 3.688/1941, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15/4/2024; TJDF, RESE 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26/11/2013.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIONES BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIONES BARBOSA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º 1000251-27.2025.8.11.0039, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, das infrações penais tipificadas no
art. 329 do Código Penal
e no
art. 19 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941
, fixando-se a pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção
pelo delito de resistência e
01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples
, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela contravenção penal de porte de arma branca, ambas em regime inicial semiaberto.

Frise-se, oportunamente, que referidas reprimendas foram resultantes do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, conforme decisão de ID 365973435.

Nas razões recursais de ID 365973437, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante sustenta a
ocorrência de
error in judicando
na dosimetria das penas basilares
, porquanto assegura que o juízo
a quo
, ao majorar a reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo) para cada condenação transitada em julgado reconhecida como
maus antecedentes
, criou verdadeira “tabela punitiva” de natureza puramente aritmética, sem amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Nessa esteira, requer a
fixação das penas básicas nos mínimos legais
— 15 (quinze) dias de detenção para o delito previsto no art. 329 do CP e 15 (quinze) dias de prisão simples, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, para a contravenção penal do art. 19 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 —, e, subsidiariamente, a
retificação da fração de incremento
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 365973440, o Ministério Público rebate as arguições da Defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 368085858, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso
, tão somente para reconhecer a desproporcionalidade do acréscimo de 1/8 para cada condenação penal transitada em julgado e considerada como
maus antecedentes
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 365973438)
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
DIONES BARBOSA DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia
1º de fevereiro de 2025
, por volta das 20h50min, em via pública, na Rua Duque de Caxias, na cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o
ora apelante

trazia consigo
, sem licença da autoridade e fora de sua residência, arma branca consistente em uma faca.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
DIONES

opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência aos policiais militares incumbidos da abordagem, sendo necessário o emprego de espargidor de pimenta e de força física para sua contenção.

Por tais fatos, o ora apelante foi
denunciado
(ID 365973371) e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas sanções do
art. 329 do Código Penal
e do
art. 19 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso, motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, a i. Defesa questiona o cálculo dosimétrico realizado em primeira instância, argumentando que a d. autoridade judiciária de primeira instância
incorreu em
error in judicando
ao exasperar as penas básicas mediante a aplicação da fração fixa de 1/8 (um oitavo) para cada condenação transitada em julgado valoradas a título de
maus antecedentes
, criando verdadeira tabela punitiva de natureza puramente aritmética, em manifesta violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base nessas assertivas, requer a redução das sanções basilares aos mínimos legais e, subsidiariamente, a retificação da fração de incremento empregada na primeira etapa dosimétrica, por entender que destoa dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.

E, deveras,
tem razão a i. Defesa
,
ao menos em parte
.

In casu
, observa-se da r. sentença objurgada, tal como integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração ministeriais (ID 365973435), que, ao tratar da primeira fase da dosimetria das penas, assim se manifestou o d. magistrado
a quo
,
in verbis
:

“[...] Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenações compatíveis com maus antecedentes nos seguintes processos: 3436-97.2013.811.0011 (APOLO), 0000043-46.2014.8.11.0039, 0001220-45.2014.8.11.0039, 0003095-45.2017.8.11.0039, 0003624-98.2016.8.11.0039, 0000314-19.2018.8.11.0038 (APOLO). [...] Dessa maneira, considerando a existência de circunstâncias desfavoráveis, AUMENTO 1/8 para cada condenação transitada em julgado em nome do réu. A. 03 meses e 22 dias de detenção para o crime do art. 329 do CP. B. 28 dias de prisão simples e o pagamento de 10 dias-multa para a contravenção do art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941.”
(sic – ID 365973435). Grifei.

Com efeito, da leitura do excerto transcrito alhures, depreende-se que o juízo de origem reconheceu como desfavorável
UMA
única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal – qual seja, os
antecedentes
-, reputando neutras as demais vetoriais.

Não obstante, ao quantificar a exasperação, o d. magistrado sentenciante não atribuiu à referida circunstância um único incremento proporcional, ao revés,
multiplicou a fração de 1/8 (um oitavo) pelo número de condenações pretéritas
, fazendo incidir o acréscimo de forma cumulativa e em cascata, como se cada condenação pretérita ostentada pelo apelante configurasse, por si só, uma circunstância judicial autônoma.

Acerca da fração utilizada para a exasperação da pena-base, como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do quantum a ser exasperado na primeira fase da dosimetria.

Por este motivo, e com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, na primeira fase da dosimetria, os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Assim, revela-se incabível a utilização de critério meramente aritmético, fundado unicamente na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de condenações definitivas existentes em desfavor do sentenciado. Impõe-se, ao revés, proceder à
análise qualitativa
dos elementos que demonstrem a gravidade concreta do delito, bem como das condições pessoais de cada acusado, de modo que determinada circunstância judicial negativa possa assumir maior relevância que outra, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante desse panorama, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que
a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para cada vetorial valorada negativamente
, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior (
ex vi
STJ - AgRg no HC: 857140 RJ 2023/0349504-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Na hipótese em apreço, não escapa aos olhos que o MM. Juiz
a quo
deixou de declinar fundamentos idôneos que justificassem a utilização de fracionário diverso daqueles reputados como “ideais” pela jurisprudência pátria, tampouco a multiplicação do fracionário pelo número de condenações pretéritas ostentadas por
DIONES
, de modo que o incremento operado, além de carecer de respaldo legal, mostra-se manifestamente desproporcional.

À vista disso,
reajusto
para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima

a fração de aumento
na primeira fase da dosimetria, para cada vetorial negativada.

Todavia, a despeito do reajuste ora promovido, não há falar em redução da pena-base do crime de resistência para 15 (quinze) dias de detenção, na medida em que referido patamar
é inferior ao mínimo legal cominado ao tipo do art. 329 do Código Penal
, que prevê pena de detenção, de
02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Da materialização das novas reprimendas:

- Quanto ao delito do art. 329 do Código Penal
:

Na fase inicial, mantido o desabono conferido aos
antecedentes criminais
, utilizo a fração paradigmática ora reajustada de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para fixar a sanção basilar em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na segunda etapa, preservo a incidência da agravante da
reincidência
(art. 61, I, do Código Penal), reconhecida na origem no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária em
02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
; a qual, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno
DEFINITIVA
.

-
Quanto à contravenção penal do art. 19 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941:

Na primeira fase, mantida a carga negativa atribuída aos
antecedentes
, aplico a fração ora reajustada de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para fixar a sanção basilar em
17 (dezessete) dias de prisão simples
, acrescida do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, preservada a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP) no patamar de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em
19 (dezenove) dias de prisão simples
e 12 (doze) dias-multa; a qual, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno
DEFINITIVA
.

Mantida a regra do
concurso material
de infrações (art. 69 do Código Penal), tal como reconhecida na origem, e considerando que as reprimendas ostentam naturezas diversas — detenção, quanto ao crime de resistência, e prisão simples, quanto à contravenção penal —, mostra-se incabível a unificação das penas, devendo o apelante cumprir
02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
e
19 (dezenove) dias de prisão simples
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa.

No mais,
preservo o regime inicial semiaberto
, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o valor unitário do dia-multa.

-
Do prequestionamento:

Acerca da temática, cumpre destacar que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIONES BARBOSA DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º 1000251-27.2025.8.11.0039, tão somente a fim de
readequar para 1/6 a fração de incremento adotada na primeira fase dosimétrica

para cada vetorial desabonada
, ficando as sanções finais reajustadas para
02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
pelo delito de RESISTÊNCIA, e
19 (dezenove) dias de prisão simples
, mais o pagamento de
12 (doze) dias-multa
pela contravenção penal de PORTE DE ARMA BRANCA, mantidos o regime inicial semiaberto, o valor unitário do dia-multa e os demais termos da r. sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026